Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-39.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808665-39.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

REU: CLEUDES SOARES FERREIRA, CLEUZIANA BATISTA LIMA, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, DENICE FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS CHAVES, ELIENE PEREIRA DA SILVA, FELIPE JOSE DE CAMARGO ALVES, FRANCISCA SILVA BELO, GILSILANE MENDES BORGES, GILVA VIEIRA E SOUSA, IRISLENE SOUSA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ISAURA MARQUES RIBEIRO SOUSA, ISAEL TEIXEIRA LOBAO, JARDEANE COSTA GARROS, JESUILA SANTANA BARROS, JOAO BATISTA NERES DA SILVA, JOAO DE DEUS ALBINO, JOILSON VIEIRA DOS SANTOS, KELY LIMA DA SILVA, LEILA DA SILVA REIS, LIDIAN ALVES SILVA, LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ MARCELO MONTEIRO ASSUNCAO, MARIA RITA DA SILVA ROSA, NILTOMAR PEREIRA LOPES, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, RICARDO VIANA DE OLIVEIRA, SILVANIA PEREIRA DE SOUSA, SOLANGE DE SOUSA SANTOS, TANIA MORAIS DA SILVA, VALDEIRES MARIA ROCHA SILVA, VALDELICIA PAULA PARREIRA GUIMARAES, VANDERLI ALVES, VANEIDE FERREIRA DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA EXCLUSIVA DE DIREITO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em face do Acórdão proferido nos autos do 0003647-89.2017.8.14.0018.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o julgamento antecipado da lide originária configurou cerceamento de defesa;

(ii) se é cabível o sobrestamento do feito em razão da ADI 5090/DF;

(iii) se há elementos que justifiquem a nulidade do Acórdão rescindendo.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide originária foi devidamente fundamentado, com base em prova documental suficiente, não configurando cerceamento de defesa;

4. A questão relativa à correção monetária foi tratada como matéria incidental no Acórdão rescindendo, que adotou o índice defendido pelo ora agravante, inexistindo controvérsia que justifique o sobrestamento do feito com base na ADI 5090/DF;

5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ e com a legislação aplicada à matéria, inexistindo razões para deferimento da presente ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese:

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Ação Rescisória,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, em face da Decisão Monocrática (Id. 17982151) que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada em face do Acórdão proferido nos autos do 0003647-89.2017.8.14.0018.

Em suas
razões recursais
(Id. 19071917), o agravante argumenta, em síntese, o cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas relativas à matéria de fato que comprovaria a validade dos contratos temporários. Defende, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito com base na ADI n° 5090.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, no sentido de julgar procedente o pedido inicial da Ação Rescisória.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pela manutenção da Decisão agravada (Id. 19144377).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Preliminarmente, suscita o agravante que a Decisão agravada desconsiderou a ocorrência de
cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide originária, pois, segundo afirma, a matéria não é exclusivamente de direito e depende da produção de prova para comprovação da validade das contratações temporárias.

O tema em questão não foi desconsiderado pela Decisão agravada que, inclusive, reservou um tópico para sua abordagem, o qual passo a transcrever.

“- Da Alegação de Violação a Ampla Defesa e ao Contraditório. Cerceamento de Defesa Não Configurado. Pretensão Rescisória como sucedâneo recursal:

O Município de Curionópolis alegou o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito da questão pelo Juízo singular, entretanto, a irresignação não merece prosperar.

Do exame dos autos originários (proc. n° 0003647-89.2017.814.0018), verifica-se que o julgamento antecipado do mérito da lide, ocorreu em razão dos documentos acostados aos autos serem suficientes para o deslinde da causa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Ademais, observa-se que o ente público foi devidamente citado e ofertou contestação, porém em razão da peça ter sido apresentada de forma intempestiva, o Juízo a quo aplicou os efeitos da revelia apenas sob o aspecto formal, ou seja, não adotou os efeitos materiais, por se tratar de Fazenda Pública Municipal, inclusive a ação foi julgada apenas parcialmente procedente.

Neste prisma, não há cerceamento de defesa, mesmo porque o julgamento antecipado não significa julgamento indevido, incoerente ou contrário aos princípios essenciais do direito, do contraditório e ampla defesa.

Assim, como em casos em há ampla instrução, no julgamento antecipado o juiz deverá fundamentar sua decisão. A propósito, analisemos o art. 355, CPC, in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

No que tange as provas, convém apontar que os documentos constantes nos autos se revelam suficientes para atestar o vínculo havido entre as partes, bem como o tempo de serviço alegado.

No mais, no caso vertente, resta evidente o direito dos requeridos à percepção de depósitos relativos ao FGTS, ao 13° (décimo terceiro) salário e às férias acrescidas do terço constitucional, com fundamento no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA pelo C. STF, que reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÃŠNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÃŠNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Assim, conclui-se que a questão tratada na presente rescisória encontra respaldo no entendimento consolidado do C. Supremo Tribunal Federal quanto ao direito dos servidores temporários ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, bem como, recentemente também reconheceu o direito às verbas não quitadas do 13° (décimo terceiro) salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, com fundamento em diversos temas, com repercussão geral, dentre eles, destacam-se os Temas 191 (RE 596.478), 308 (RE 705140) e n° 551 todos do C. STF e o Tema 731 do C. STJ.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência a seguir:

“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão rescisória como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
Pretensão de utilizar da rescisória como sucedâneo recursal. Falta de indicação da hipótese legal de cabimento da ação rescisória (artigo 966 do CPC), com causa de pedir e pedido voltados a rediscutir, abertamente, a sentença.
Inadmissibilidade de ação rescisória como sucedâneo de recurso. Inviabilidade da ação por inadequação da via eleita. Carência da ação decretada. Processo extinto, sem resolução de mérito. (TJ-SP - AR: 21474314320198260000 SP 2147431-43.2019.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, IV E VII, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, pois destinada apenas a situações arroladas taxativamente no art. 966 do CPC, o que não é a hipótese dos autos. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. (Ação Rescisória, Nº 70083792317, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 19-02-2020)

(TJ-RS - AR: 70083792317 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 27/02/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. SUCEDÂNEO RECURSAL. PLEITO DE REAPRECIAÇÃO DO JULGADO
. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA AÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA (RES JUDICATA). PEDIDO IMPROCEDENTE. Como é cediço, a ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas, do contrário estar-se-á subjugando o instituto da res judicata e o princípio da segurança jurídica, medida vedada em face da boa processualística.
É manifestamente incabível o manejo de ação rescisória como sucedâneo recursal por mero inconformismo da parte com a justiça da sentença rescindenda.
(TJ-RO - AR: 08032332720168220000 RO 0803233-27.2016.822.0000, Data de Julgamento: 21/10/2021)”

Portanto, observa-se que deve ser mantida a Sentença rescindenda que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS sobre o período contratual, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inexistindo qualquer ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e ao contraditório, não restando configurado o cerceamento de defesa, o que demonstra a utilização da rescisória como sucedâneo recursal.”
(Id. 17982151 – pág. 5-8)

Vale acrescentar que o objeto da demanda rescindenda é a contratação de servidores temporários, logo, ao contrário do que alega o agravante, matéria que depende de comprovação meramente documental, a qual deveria ser apresentada pelo ente municipal em sede de sua defesa, já que todos os documentos relativos aos seus servidores, independentemente da forma de contratação, estão à sua disposição nos sistemas e arquivos dos respectivos órgãos municipais.

Desta feita, incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Sobre a questão de
sobrestamento do feito em face da ADI 5.090/DF
, aduz o agravante na exordial da presente ação rescisória:

“Nos autos,
o Autor se insurgiu
contra condenação ao pagamento do FGTS e almeja
para que seja aplicado para os fins de correção monetária o índice oficial de remuneração básica e dos juros aplicados para a caderneta de poupança
, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/1997. Ocorre que a questão fora devidamente debatida no âmbito do processo originário, contudo, não foi acolhida. Trata-se de uma questão incidental e que houve a má aplicação pelo Juízo rescindendo.”
(Id. 9959984 – pág. 10)

Segundo o agravante, a má aplicação do índice IPCA pelo juízo rescindendo justificaria a interposição da presente ação, bem como seu sobrestamento até definição da controvérsia na ADI.

Entretanto, da leitura do Acórdão rescindendo (Id. 7370873 – proc 0003647-89.2017.8.14.0018), verifico que o colegiado acolheu o pedido do então apelante (ora agravante). Vejamos:

“
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Compulsando os autos, verifiquei que o apelante também efetuou pedido de sobrestamento da matéria (ID 4959664), até que seja apreciada pelo STF a ADI 5090/DF, que discute o índice de correção monetária aplicada nas ações em face da Fazenda Pública.

Todavia, tal questão em que pese está carente de apreciação pelo Pretório Excelso, não deve ser usada como base para o sobrestamento desta matéria.

In casu, o que se discute é o direito de os apelados perceberem ou não os valores do FGTS. Deste modo, a correção monetária surge aqui não como matéria principal, mas sim como questão incidental.

Nesse sentido, deve ser adotado como parâmetro de correção monetária o TR, conforme estabelecido pelo Colendo STJ no julgado do Tema 731, vejamos:

(...)

Portanto, como observado, não há que se falar em sobrestamento da matéria,
devendo-se adotar o TR como índice adequado de correção monetária
”.

Assim, de pronto afasta-se qualquer justificativa para o sobrestamento do feito, uma vez que não há qualquer controvérsia a ser dirimida com base na resolução da ADI 5090.

A despeito disso, vale mencionar que a Decisão agravada, mediante a adoção do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal constante da Súmula 373 e do Tema 136 (RE 590809/RS), corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela inadequação da propositura de Ação Rescisória com finalidade de discussão de aplicação de determinado índice de correção monetária.

Diante do que foi exposto, não restou comprovado o cerceamento de defesa ou a violação à norma jurídica capazes de ensejar a nulidade do acórdão rescindendo.

De sua leitura, verifica-se que a questão principal referente aos direitos dos servidores contratados ao pagamento do FGTS e das verbas de 13° salário e de férias foi devidamente analisada em sede de primeiro e segundo grau de jurisdição, sendo reconhecido o direito dos servidores temporários.

Portanto, é patente a intenção do agravante em se utilizar da presente Ação Rescisória como sucedâneo recursal, realizando a patente rediscussão da Sentença rescindenda, ensejando a inadequação da via eleita por não configurar a hipótese prevista no artigo 966, inciso V do CPC.

Desta feita, não há motivos para modificar a Decisão Monocrática proferida, visto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

-
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 17982151), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.

R.

I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 30/07/2025